Tribunal: STF
Processo: AI 815503
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSAS REFLEXAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 543-B, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 




II – Direito adquirido à diferença de correção monetária com relação aos planos econômicos Verão, e Collor I e II, tema não impugnado pelo recorrente. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 543-B, do CPC. 




III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.